Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722548-36.2019.8.07.0003 RECORRENTE: OURISMAR BARBOSA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando esta estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo esse o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença. 3. Há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo Júri Popular. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP, requerendo o afastamento da qualificadora, ao argumento de que não houve traição, emboscada, dissimulação ou utilização de outro recurso que dificultasse ou tornasse impossível a defesa da vítima. Assevera que a simples disparidade de armas, com o insurgente portando uma arma branca e a vítima estando desarmada, não seria suficiente para qualificar o crime. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após a apreciação do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser excluída do crivo dos jurados, pois a própria dinâmica dos fatos é hábil a sugerir a presença de tal circunstância. Registre-se que, conforme o apurado, o pronunciado utilizou-se do elemento surpresa, agindo de forma sorrateira ao atingir a vítima que estava desarmada” (ID. 26040467). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016